Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747569-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GOMES MARINHO SILVA IMPETRANTE: FELIPE DOUGLAS DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELIPE DOUGLAS MOREIRA CARVALHO, OAB-DF 58.456, em favor de LUCAS GOMES MARINHO DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Destaco que os autuados LUCAS GOMES MARINHO e BRUNO SOUSA DO LIVRAMENTO foram presos em flagrante, acusados dos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa em 1o/11/2021. Assevera que não deu permissão para que os agentes policiais entrassem no apartamento; que não chegou a consumar o delito, pois foi preso antes de obter qualquer ganho econômico e que no momento da sua abordagem, foi encontrada apenas uma máquina do Mercado Pago em sua posse. Informa que os policiais interpretaram por equívoco que se tratava de uma organização criminosa, mas que a presença do autuado Bruno Sousa no local se justifica por terem um relacionamento afetivo. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalha. Acrescenta que a medidas alternativas à prisão são suficientes para o caso em exame. Aduz que o “periculum libertatis” está fundamentado em conceitos vagos, inexistindo qualquer indicação do real perigo de reiteração criminosa ou que haja fundado receio de que o paciente fuja da aplicação da lei penal. Colaciona julgados em favor de sua tese, impondo-se a revogação da prisão cautelar. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada em virtude da sua prisão em flagrante, no momento que tentava praticar o delito de estelionato contra um Promotor de Justiça, o crime denominado “golpe do motoboy”, demonstrando, pelo aparato que possuía, possível colaboração com determinada facção criminosa do Estado de São Paulo – SP. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, eis que a vítima procurou o gerente da agência bancária, o qual lhe informou que se tratava de uma fraude. (ID 53185003, pp. 8/12) Nesse ínterim, consoante o auto de prisão em flagrante, o autuado Bruno se encontrava no apartamento mantido pela facção, em auxílio e suporte aos delitos cometidos, inclusive com a tentativa frustrada de dar fim às provas dos crimes supostamente cometidos, considerando que no mesmo prédio, no interior de uma mochila, foram localizadas 32 (trinta e duas) máquinas de cartão de crédito, 9 (nove) cartões de crédito e 6 (seis) celulares, além das duas motos utilizadas pelos autuados. O material encontrado foi provavelmente descartado por Bruno, conforme ele confidenciou aos policiais que realizaram a prisão em flagrante. (Ocorrência policial 616/2023 – ID 53185003, p. 42) Na hipótese, a decisão que decretou a constrição cautelar se encontra fundamentada em dados concretos acerca da materialidade do crime de estelionato tentado cometido por LUCAS GOMES MARINHO, o qual possuía mandado de prisão em aberto por crime similar, em referência ao processo 0712975-57.2022.8.07.0006, ocorrido em 20/07/2022, na cidade satélite de Sobradinho - DF. Destarte, os autuados confirmaram, em esclarecimento aos policiais, no momento da prisão em flagrante, que ambos praticavam o “golpe do motoboy” há pelo menos 10 (dez) dias no Distrito Federal e que eram mantidos por uma organização criminosa do Estado de São Paulo - SP. (ID 53178607, pp. 8/12) Nada obstante, o Magistrado destaca que o crime revela alto nível de sofisticação, valendo-se de dados sigilosos de clientes de instituições bancárias, com estrutura tecnológica que os tornam capazes de se fazerem passar por funcionários com o intuito de praticar os delitos de estelionato contra as vítimas. Ademais, fundamentou que há forte receio de que os autuados, uma vez em liberdade, possam se furtar da aplicação da lei penal. (ID 53185003, p. 73) Com efeito, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente em virtude do risco que sua liberdade representa para a ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ressaltando-se, no caso, a reiteração delitiva do paciente, que se encontra preso em virtude de outro processo pelo delito de furto mediante fraude. (ID 53185003 – Ocorrência 2568/2022) Dessa forma, havendo necessidade de melhor esclarecimento do caso, além da necessidade de informações por parte da autoridade apontada coatora, não vislumbro o constrangimento ilegal a ser sanado “in limine litis”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de novembro de 2023 17:11:36. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator